Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – MEIO CRUEL E COVARDE – GRAVIDADE CONCRETA - REITERAÇÃO CRIMINOSA – INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES.

1) O sistema autoriza a custódia do agente nos crimes cometidos no ambiente da violência doméstica quando houver risco à integridade da ofendida e para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do CPP).

2) Quando as circunstâncias demonstrarem risco à vida da vítima ou perspectiva de agravamento da violência intrafamiliar, a prisão preventiva deve ser reiterada, independentemente de medidas cautelares diversas da prisão e de medidas protetivas de urgência.

3) A imposição de medidas protetivas em substituição à segregação cautelar, na audiência de custódia, não impede posterior decretação da prisão preventiva, se evidenciados, a partir do encerramento do inquérito penal, a extrema periculosidade do agente e a perpetuação do risco à vítima.